Tribunal: TJPA
Processo: 0813580-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813580-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO DE TARCIO MORAES HAYDEN

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813580-63.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCAS MONTEIRO CARDOSO e JOSUÉ DE FREITAS COSTA.

PACIENTE: PAULO DE TÁRCIO MORAES HAYDEN.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO F. DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIBERDADE POR SER GENITOR DE FFILHOS MENORES. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO DE TÁRCIO MORAES HAYDEN, condenado à pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. O pedido de liminar foi indeferido, e o Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória carece de fundamentação; (II) definir se o paciente faz jus à liberdade em razão da condição de pai de menores de 12 anos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares; (III) estabelecer se as qualidades pessoais do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, evitando a prática de novos crimes, e com base na periculosidade do réu, comprovada pela sua participação em organização criminosa com estrutura hierárquica e violenta, como o Comando Vermelho.

4.

A condição de pai de menores de 12 anos, alegada como fundamento para concessão da liberdade, não é comprovada de forma suficiente, uma vez que não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos.

5.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para substituir a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. Além disso, a impetração não trouxe elementos novos que indiquem a inviabilidade do tratamento médico nas dependências da unidade prisional.

6.

As qualidades pessoais favoráveis, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é mantida quando presentes fundamentos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes.

2.

A condição de pai de menores de 12 anos não garante automaticamente a liberdade, sendo necessária a comprovação de que o preso é o único responsável pelos cuidados das crianças.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade da conduta e a periculosidade do réu demandam a custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 319, 316 e 387, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 21 outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Josué de Freitas Costa e Lucas Monteiro Cardoso, em favor do paciente
PAULO DE TÁRCIO MORAES HAYDEN,
preso no dia 27/07/2023, com sentença prolatada em 13/08/2024, condenando o coacto
a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, bem como em 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo negado o direito do sentenciado responder em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 2º, § 2°, § 3° e § 4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, nos autos da ação Penal nº 0817251-89.2023.8.14.0401.

Os impetrantes alegam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por:
a) falta de fundamentação da sentença condenatória; b) pai de menores de 12 (doze) anos de idade; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requerem, por fim, a concessão da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 21546927 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 21605682 - páginas 1 a 5). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 21772556 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, e de investigação, Inquérito Policial nº 00618/2023.100004-4, cujo objetivo é identificar e qualificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL) atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, situados no distrito de Icoaraci/Belém/PA. A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 - MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os denunciados, requisição de dados cadastrais às operadoras de telefonia, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros, citando alguns procedimentos investigatórios.

Justifica, ainda, que o distrito de Icoaraci/Belém é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, objetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela localidade.

Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém/PA, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. Inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e diminuir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Consta, ainda, no relatório final da autoridade policial, a demonstração da atuação do Comando Vermelho com o emprego de arma de fogo, bem como a sua conexão com outras organizações criminosas independentes, no caso PGC (Primeira Guerrilha Catarinense).

Os elementos de informação evidenciam que o coacto PAULO DE TÁRCIO MORAES HAYDEN é integrante da organização criminosa CVRL, ocupando o cargo de disciplina final da ORCRIM no bairro Pratinha da cidade de Belém e no centro da cidade de Soure (fls. 143- 202 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular).

O cargo de Disciplina Final é composto por um grupo de faccionados que fica com a atribuição de administrar as áreas sob atuação da ORCRIM, normalmente vilas e bairros, ficando diretamente subordinado ao cargo de torre da localidade. A ideia da facção é ter um quadro de disciplinas em cada bairro de município.

No que tange ao procedimento feito pela faccionada KLACIRLENE, em 12/01/2022, o acusado PAULO DE TARCIO, submete-se ao procedimento de identificação da facção criminosa em razão do seu pedido para ingressar no GRUPO GERAL DA FAMÍLIA, para, ao fim, ser adicionado ao grupo.

O coacto, ao preencher o formulário de identificação, indicou a longa data de sua entrada na organização criminosa, 20/12/2021, observando-se, mais uma vez, a sua periculosidade e seu vínculo estável e permanente na ORCRIM.

Inclusive, nos diálogos, o paciente pergunta à KLACIRLENE se ela possui munições de arma de fogo calibre 38 para fornecer a ele, visando abastecer a cidade de Soure, onde exerce o cargo de disciplina.

Eis os fatos narrados na exordial acusatória.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores da prisão, visto que a ordem pública deve ser assegurada.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.[...]

[...]Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, foi apontado que da parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, a mesma não merece nem de longe prosperar. É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão da presente vara especializada quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos - “aliquid novi”, nos termos do art. 316, do CPP.

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a sentença condenatória ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, tendo por se encontrar o coacto em tratamento de saúde e necessitando de cuidados especiais, enfatizo que o artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não demonstrou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

COACTO É PAI DE MENORES DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS

Inicialmente, apesar de ter sido anexado ao feito 03 (três) certidões de nascimento, sendo o paciente pai de 03 (uma) crianças menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 21492478 - páginas 9, 12 e 13), E. B. H., E. B. H. e A. P. C. H., não ficou comprovado que o coacto é o único responsável pelos cuidados dos filhos.

Outrossim, após o Ministério Público oferecer seu parecer desfavorável, a defesa acostou aos autos uma declaração da esposa do coacto, Senhora Izanira Rego Barbosa, informando que é mãe de 03 (três) crianças, E. B. H. (01 ano de idade), E. B. H. (03 anos de idade) e L. D. dos S. Q. (14 anos de idade), sendo esta filha de Daniele dos Santos Quaresma (Doc. Id. nº 21774610 - página 1), sendo que, novamente também não foi demonstrado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Assim que eu voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2024